Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710633-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTACIA, ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: JESUITO LEMOS DE BARROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Associação Beneficiente Escrava Anastácia e Enivalda Andrade de Carvalho Miranda contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, determinou a avaliação de 8,3% do imóvel indicado à penhora, para viabilizar a análise quanto à efetividade da medida (proc. no 0705396-54.2019.8.07.0009, ID no 119548418). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes sustentam que teria ocorrido nulidade na sua citação na ação de conhecimento, diante da inobservância dos requisitos do art. 256 do CPC. Defende que não foram esgotadas todas as diligências com o intuito de localizar o seu paradeiro. 3. Defendem que o imóvel não pode ser objeto de penhora, uma vez que se trata de bem de família, sendo o único pertencente à segunda agravante e que serve de moradia para si e sua família. Portanto, aduz que a regra da impenhorabilidade deve ser observada, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os demais atos processuais subsequentes, com a reforma da decisão para evitar a penhora do imóvel, por se tratar de bem de família. 5. Preparo (ID no 34185505 e no 34185506). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a citação por edital observou todos os pressupostos fáticos e legais necessários para a sua validade (ID no 49814020). 10. Como consequência, é defesa a rediscussão dessa matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que seja de ordem pública, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. A citação por edital ocorreu de maneira regular, uma vez que foram observados todos os pressupostos legais. Da mesma forma, a intimação para pagamento por meio de edital também ocorreu nos termos previstos na legislação, o que afasta a alegação de nulidade (ID no 95883162). 12. Para o deferimento da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto, como ocorreu no caso concreto. Precedente: Acórdão no 1191686, no 1378286, no 1366978, dentre outros. 13. Além das diversas diligências para viabilizar a citação pessoal nos endereços fornecidos pelo agravado no curso da ação de conhecimento, foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD (ID no 70175121), mas os agravantes não foram encontrados, demonstrando a incerteza sobre os seus paradeiros, legitimando a citação ficta (CPC, art. 256, II). 14. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 15. Registro que apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. 16. Entretanto, não tem sentido jurídico não permitir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente. Por isso, a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem, sendo essa a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 17. No caso, todavia, a decisão ponderou que já constam outras penhoras averbadas na matrícula do imóvel, motivo pelo qual determinou que fosse realizada a avaliação de 8,3% do bem para analisar a efetividade da medida constritiva. 18. Como consequência, a decisão recorrida não deferiu a penhora, mas apenas determinou a realização de diligência para averiguar a possibilidade de fazê-lo, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO